Tribunal: STF
Processo: ARE 1584809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VUNERÁVEL (ARTIGO 213, § 1º, E ARTIGO 217-A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DUAS VÍTIMAS, MENORES DE IDADE (SOBRINHAS DO RÉU). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INACOLHIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VUNERÁVEL, AFASTANDO O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR, PRONTUÁRIOS MÉDICOS DA ADOLESCENTE E PROVA ORAL COLHIDA EM AMBAS FASES PROCESSUAIS. AUTORIA INCONTESTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICAS COM O ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. VERSÃO CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO GENITOR DAS VÍTIMAS E PELOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU QUE NÃO ENCONTRA QUALQUER RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. INACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA REAL COMPROVADA EM FACE DA VÍTIMA L. TIPO PENAL DO ESTUPRO QUALIFICADO CONFIRMADO. DE OUTRA PARTE, ATO LIBIDINOSO COMPROVADO EM FACE DA VÍTIMA D. TIPO PENAL DO ESTUPRO DE VUNERÁVEL CONFIRMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DELITUOSA, CONTRA CADA VÍTIMA, DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA E CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DE ATOS CONTRA CADA VÍTIMA. PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente